Tribunal: STF
Processo: AI 123310
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. DISCUSSÃO EM TORNO
DA CARACTERIZAÇÃO DO CARGO DE CONFIANCA. ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 153, PARAGRAFO 4., DA CARTA MAGNA.
A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA OCORREU COM AMPLO EXAME DOS
FATOS, ESCAPANDO, NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA, REEXAMINA-LA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.